Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710194-87.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GONTIJO, JOSE FRANCISCO PEREIRA, MARISA ANTONIO DA SILVA SPICH DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentarem respostas aos embargos de declaração opostos pela ré Construtora Gontijo LTDA, requerendo acolhimento com efeitos infringentes. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator